Tribunal: TJPA
Processo: 0013113-75.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013113-75.2016.8.14.0040

APELANTE: LOURIVAL LADEIRA TOBIAS JUNIOR, TOPNORTE SERVICOS LTDA - ME

APELADO: MARCO BRAGA DOS SANTOS, JUCELIA DA SILVA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO ALEGADAS.
PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II- O presente recurso foi manejado sob a égide do cpc de 2015, o qual consagra
a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
.
sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister.

III -
O Acórdão limitou-se a acolher tese de prescrição, não havendo o que devolver a este Juízo outra matéria que não a que fora efetivamente abarcada pelo Acórdão recorrido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0013113-75.2016.8.14.0040

EMBARGANTE:
TOP NORTE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA E OUTRO

ADVOGADO: ROMULO OLIVEIRA DA SILVA E OUTRA

EMBARGADO: MARCO BRAGA DOS SANTOS E OUTRA

ADVOGADO: JHONATAN PEREIRA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TOP NORTE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA E OUTRO
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
AÇÃO DE EVICÇÃO E PERDAS E DANOS
em que litiga com
MARCO BRAGA DOS SANTOS E OUTRA.

Alega o Embargante que pretende o prequestionamento de matérias, para fins de interposição de Recurso a instancias superiores.

Afirma que há contradições e omissões no julgado, sendo imprescindível que o Tribunal
esclareça se há, nos autos, prova da expedição de carta de arrematação referente ao imóvel objeto do contrato acostado às folhas 23 dos autos em favor dos arrematantes, bem como, se tal título translativo de propriedade chegou a ser registrado no Registro de Imóveis.

Alegou, ainda, que também é imprescindível que o Tribunal esclareça se a embargante chegou a perder a posse do imóvel ou se os arrematantes chegaram a tomar posse do bem descrito e caracterizado às folhas 23 dos autos.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0013113-75.2016.8.14.0040

EMBARGANTE:
TOP NORTE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA E OUTRO

ADVOGADO: ROMULO OLIVEIRA DA SILVA E OUTRA

EMBARGADO: MARCO BRAGA DOS SANTOS E OUTRA

ADVOGADO: JHONATAN PEREIRA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TOP NORTE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA E OUTRO
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
AÇÃO DE EVICÇÃO E PERDAS E DANOS
em que litiga com
MARCO BRAGA DOS SANTOS E OUTRA.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo, mas nunca de funcionar como um meio apto a fazer com que a Turma funcione como uma revisora do mérito das suas próprias decisões.

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para prequestionar matéria e obter expressa manifestação desta Turma quanto a matérias discutidas ao longo da marca processual.

Ocorre que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra
a tese do
prequestionamento

ficto
em seu art.
1.025
, verbis:

"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Neste mesmo sentido colaciono o seguinte julgado desta Turma Julgadora:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II – O presente recurso foi manejado sob a égide do cpc de 2015, o qual consagra
a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
.
sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister.

III -
A despeito de não ter logrado êxito em seu recurso, não está cristalinamente demonstrada a má-fé da embargante.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000184-44.2014.8.14.0019 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021 )

Quanto aos questionamentos feitos pelo Embargante, devo remetê-lo a uma leitura do Acórdão, que limitou-se a acolher tese de prescrição, não havendo o que devolver a este Juízo outra matéria que não a que fora efetivamente abarcada pelo Acórdão recorrido.

Sendo assim, conheço dos Embargos de Declaração para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão na forma como fora lançado.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/07/2024